Tribunal: STF
Processo: RE 77971
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO. TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS DA MATRIZ PARA FILIAL. CRÉDITO DO IMPOSTO COM INCLUSAO DE PARCELAS RELATIVAS AO FRETE E SEGURO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDENCIA, EM PARTE, DO EXECUTIVO FISCAL. ARGÜIÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 18 E 19, I, DA CF, AOS ARTS. 7.
E 8. DO CTN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.